Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-07.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018641-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JEFFERSON MAURICIO BERNINI - CPF: 869.282.959-53 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (AGRAVANTE), 4ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
– EXTENSÃO DA BLINDAGEM ATÉ A EFETIVA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E EXCEPCIONALIDADE
– PEDIDO DEFERIDO ATÉ A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização, neste momento, se mostra descabida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1000654-10.2021.8.11.0015, por não se revelar adequada a prorrogação até a homologação do plano de recuperação, deferiu apenas o requerimento de manutenção do período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.

Nas razões do recurso, relatam que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem há muito adotando posicionamento quanto à possibilidade de prorrogação da blindagem de empresas em recuperação judicial, quando devidamente comprovado que o atraso do feito não foi imputado às empresas recuperandas.

Aduzem que
“em razão da exiguidade dos prazos no processo de recuperação judicial, cumulada com o atraso no cumprimento de providências pelo Poder Judiciário, requerendo a extensão da prorrogação da blindagem, até a efetiva homologação do plano recuperacional”.

Asseveram que
“a aplicação taxativa do prazo estipulado pela Lei deve ser realizada à luz do princípio da preservação da empresa (Art. 47 da Lei 11.101/2005), sendo, possível, portanto, ao juiz, prorrogar o prazo de suspensão das ações e execuções existentes em face do devedor, quando do deferimento da recuperação judicial, caso a Assembleia Geral de Credores não tenha votado o plano no prazo de 180 dias, há a necessidade de prorrogação, tendo em vista evitar os atos expropriatórios até a homologação do PRJ”.

Sustentam a necessidade da extensão da blindagem “
para que assim possa exercer sua função social sem riscos, focando toda sua energia no seu trabalho, gerando lucros e aumentando ainda mais suas chances de sucesso”.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o pedido de prorrogação do
stay period
até a efetiva homologação do plano de recuperação do grupo em soerguimento.

No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 108052497).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 113998996).

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 114087995).

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso é de decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, objetivando, os recorrentes, em linhas maiores, que o
stay period
seja mantido até a efetiva homologação do plano de recuperação.

Não se olvida quanto ao disposto na nova redação do § 4º, do art. 6º, da Lei n. 11.101/2005, que autoriza uma única prorrogação, por igual período, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal,
in verbis
:

“§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal”.

Ora, a exegese do art. 6º, da referida lei, é garantir que nos 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto durante o
stay period
não pode ser efetuada cobranças contra ela, de modo a obter fôlego suficiente para o soerguimento.

Aliás, a toda evidência, os recuperandos, ora agravantes, já apresentaram o seu plano de recuperação judicial, ou seja, já conseguiram analisar os valores por eles devidos e a forma de pagamento a todos os credores, inclusive, com designação da assembleia geral de credores.

Nesta quadra, a prorrogação até a realização da assembleia geral de credores já designada atende ao princípio da preservação da empresa.

De outra via, não se visualiza justificativa ou situação excepcional para que o prazo de blindagem se estenda por período superior ao da realização da assembleia geral de credores, de modo que tal flexibilização se mostra descabida. Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA
– AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.”
(TJ-MT 10035316520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2021).

Não fosse isso, certo é que a medida, tal como pleiteada no recurso, não atende aos interesses da coletividade, especialmente se verificar que o deferimento da recuperação judicial se deu há quase oito meses.

Portanto, não havendo motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum a quo que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem
até a realização da assembleia geral de credores
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022